Tribunal: STF
Processo: Rcl 65090
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Silvio Roberto Seixas Rego formulou reclamação em que se alega que o Juiz de Direito da Única Vara Criminal de Palestina/SP, nos autos do processo nº 0000199-23.2018.8.26.0412, teria afrontado a autoridade do julgamento emanado deste Supremo Tribunal Federal nos autos do HC 129.646, ministro Celso de Mello, que está assim ementado:



    “HABEAS CORPUS” – INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – NECESSIDADE DE A DECISÃO QUE A AUTORIZA POSSUIR FUNDAMENTAÇÃO JURIDICAMENTE IDÔNEA, SOB PENA DE NULIDADE – IMPRESTABILIDADE DO ATO DECISÓRIO QUE, DESPROVIDO DE BASE EMPÍRICA IDÔNEA, RESUME-SE A FÓRMULAS ESTEREOTIPADAS CONSUBSTANCIADAS EM TEXTOS PADRONIZADOS REVESTIDOS DE CONTEÚDO GENÉRICO – AUSÊNCIA DE EFICÁCIA PROBANTE DAS INFORMAÇÕES RESULTANTES DE PRORROGAÇÕES DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA AUTORIZADAS POR DECISÃO DESTITUÍDA DE FUNDAMENTAÇÃO SUBSTANCIAL – PRECEDENTES – A QUESTÃO DA ILICITUDE DA PROVA: TEMA IMPREGNADO DE ALTO RELEVO CONSTITUCIONAL – DIREITO FUNDAMENTAL DE QUALQUER PESSOA DE NÃO SER INVESTIGADA, ACUSADA, PROCESSADA OU CONDENADA COM BASE EM PROVAS ILÍCITAS (HC 93.050/RJ, REL. MIN. CELSO DE MELLO – RHC 90.376/RJ, REL. MIN. CELSO DE MELLO, v.g.) – INADMISSIBILIDADE DA SUA PRODUÇÃO EM JUÍZO OU PERANTE QUALQUER INSTÂNCIA DE PODER – DISCUSSÃO EM TORNO DA ILICITUDE POR DERIVAÇÃO (“FRUITS OF THE POISONOUS TREE”) – DOUTRINA – PRECEDENTES – “HABEAS CORPUS” DEFERIDO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    Nestes autos, o reclamante alega, em síntese, que “o PIC nº 115/2013, e o IP nº 185/2012, da DPF de Jales, são absolutamente nulos, razão pela qual, a prova deles derivadas e/ou produzidas, que instruem a ação penal nº 0000199-23.2018.8.26.0412, devem ser imediatamente desentranhadas dos autos, nos termos do art. 157, do CPP”.



    Busca, ainda, seja a “presente reclamação julgada procedente, para restabelecer a autoridade da decisão deste C. STF, com a anulação da sentença de primeiro grau”.



    Pleiteia, por fim, que “Nos termos do art. 157, do CPP, o Juízo de Palestina, instaure o incidente de desentranhamento de prova ilícita, e assim o fazendo, mande efetuar uma busca nos autos da referida ação, inclusive nos autos do IP 185/2012, da DPF de Jales, que se encontram juntados aos autos, providenciando o imediato desentranhamento de todo e qualquer documento que tenha origem ou que derive dos seguintes procedimentos: PIC nº 38/2012, PIC nº 23/2008, cautelares nº 0023741-55.2012.8.26.0000, e nº 606/2008 e nº 292/2010, e cautelar nº 0002605--80.2013.8.26.0189”.



    Em 22/01/2024, o ministro Presidente deste Supremo Tribunal Federal requereu informações à autoridade reclamada.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível a presente reclamação.



    Consigno, desde logo, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não admitir reclamação, quando se invoca como paradigma processo de índole subjetiva, do qual não tenha sido parte o reclamante. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 20.630 AgR, ministro Luiz Fux; Rcl 30.155 AgR, ministro Celso de Mello; Rcl 34.646 AgR, ministra Rosa Weber.



    Desta forma, considerando que o reclamante não foi parte no julgamento do HC 129.646, torna-se inviável a utilização de referido julgamento como paradigma desta reclamação.



    Todavia, mesmo quando inadmissível a reclamação, este Supremo Tribunal Federal entende ser possível, excepcionalmente, a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, desde que caracterizada, no caso, situação de flagrante ilegalidade (Rcl 21.649 AgR, Ministro Dias Toffoli; Rcl 26.360 AgR, Ministro Ricardo Lewandowski). 



    Conforme informações prestadas pela autoridade reclamada (grifei):



    Ao apreciar a nulidade de provas reiterada pelo reclamante em suas alegações finais, a r. Sentença destacou o seguinte:



    "A defesa do acusado JAIR EMERSON DA SILVA suscita como preliminar o reflexo da decisão do HC 126.646 do STF sobre os presentes autos. No mesmo sentido é tese defensiva preliminar da defesa do acusado SÍLVIO ROBERTO SEIXAS REGO.



    Em decisão monocrática proferida em 07 de novembro de 2018, o Ministro Celso de Mello concedeu ordem de habeas corpus e declarou a nulidade das decisões judiciais emitidas pelo Juizo de Direito da Iª Vara Criminal da Comarca de Fernandópolis nos autos das medidas cautelares n° 606/08 e 292/10, bem como as demais cautelares levadas a efeito nos autos n° 0002605-80.20/3.8.26.0189, em razão da ilicitude por derivação.



    […]



    Observo que as defesas insistem na mesma tese, sendo que conforme acima transcrito, para se deixar bem claro, a nulidade das provas referiu-se as provas produzidas pelo Juiz Criminal da Comarca de Fernandópolis, sendo que as provas utilizadas nessa ação se referem as proferidas pelo Juízo da 1ª Vara Federal de Jales-SP.



    A investigação federal foi desdobrada com o uso do meio de obtenção de prova da interceptação telefônica e telemática n* 0001529-73.2012.403.6124, corrente perante a 1ª Vara Federal de Jales. 



    Não houve compartilhamento de provas entre a investigação estadual e federal.



    Logo, há áudios colhidos dos corréus entre o período de dezembro de 2012 a abril de 2013, por uma fonte absolutamente independente.



    As sequenciais prorrogações da interceptação telefônica federal em relação aos investigados iniciais, assim como o acréscimo de novos investigados, ocorreram baseados nas provas colhidas nos próprios diálogos por eles coletados. E eventuais discordância devem ser recorridas e atacadas naqueles autos, sendo que este juízo se baseia na produção de provas e na oportunização do contraditório e ampla defesa sobre a prova coligida.



    Em 04 de fevereiro de 2013, o Ministério Público Federal apresentou requerimento sobre o compartilhamento de provas com o GAECO. A Justiça Federal de Jales autorizou a escuta telefônica no dia 05 de fevereiro de 2013, baseada nos elementos probatórios apresentados.



    Além disso, autorizou o compartilhamento dessas provas com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO). *



    Constata-se que foi apresentado um relatório elaborado pelo Gaeco de São José do Rio Preto, identificado como Relatório de Diligência 001/AA/13-38/12 (5855/872). Explicitamente, destacou-se que houve a troca de informações obtidas por meio das interceptações telefônicas federais com o GAECO, que por sua vez conduziu diligências investigativas no campo a fim de confirmar a veracidade do conteúdo dos áudios. Novamente, fica evidente a ausência de contaminação das provas federais por aquelas que foram declaradas nulas em âmbito estadual.



    Apesar da autorização para o compartilhamento de provas entre órgãos estaduais e federais, é importante ressaltar que a interceptação telefônica e telemática foi iniciada e conduzida de forma autônoma até o fim. Ou seja, não houve utilização de provas obtidas por meio da interceptação telefônica estadual.



    Com isso, fica claro que não há relação entre as interceptações telefônicas estaduais e federais, nem em relação ao seu pedido inicial, nem em relação às suas prorrogações. As informações e provas obtidas na investigação estadual, que foram declaradas nulas, têm grande importância no presente feito e isso pode ter efeitos jurídicos significativos na tentativa de encerramento da ação.



    As novas interceptações telefônicas ou suas prorrogações perante a Justiça Federal não foram fundamentadas em provas obtidas em âmbito estadual. O GAECO prestou apenas apoio operacional à Policia Federal para verificar o conteúdo dos áudios obtidos por meio da interceptação telefônica federal, por meio de diligências de campo.



    Logo, há áudios colhidos dos corréus entre o período de dezembro de 2012 a abril de 2013, por uma fonte absolutamente independente.



    Provas de fontes absolutamente independentes são aquelas obtidas de maneira autônoma, sem relação com outras provas ou fontes de informações, e que corroboram com a tese ou versão dos fatos apresentada. Essas provas são consideradas extremamente relevantes e confiáveis, pois não sofrem qualquer contaminação ou influência de outras provas ou fontes de informações.



    As provas com fontes independentes são consideradas de grande relevância no âmbito jurídico por serem obtidas de maneira autônoma e sem qualquer vínculo com as partes envolvidas no processo. Dessa forma, elas apresentam alta credibilidade e confiabilidade, visto que não sofrem qualquer tipo de contaminação ou influência externa.



    Além disso, as provas com fontes independentes podem ser utilizadas para corroborar a versão dos fatos apresentada pelas partes ou, ainda, para refutá-las, sendo consideradas um meio eficaz de esclarecer a verdade dos fatos em discussão no processo.



    No caso, foi explicitado que “A investigação federal foi desdobrada com o uso do meio de obtenção de prova da interceptação telefônica e telemática n* 0001529-73.2012.403.6124, corrente perante a 1ª Vara Federal de Jales.”



    Ainda, “a nulidade das provas referiu-se as provas produzidas pelo Juiz Criminal da Comarca de Fernandópolis, sendo que as provas utilizadas nessa ação se referem as proferidas pelo Juízo da 1ª Vara Federal de Jales-SP.”



    De modo que, conforme ressaltado “Não houve compartilhamento de provas entre a investigação estadual e federal. [...] Logo, há áudios colhidos dos corréus entre o período de dezembro de 2012 a abril de 2013, por uma fonte absolutamente independente.”



    Nesse contexto, é certo que esta Suprema Corte firmou sua jurisprudência no sentido da inadmissibilidade da prova ilícita e dos demais elementos dela derivados e contaminados pela origem ilícita, com expressa adoção da teoria dos frutos da árvore envenenada (fruits of the poisonous tree).



    O Supremo Tribunal Federal possui firme entendimento no sentido de garantir a validade das provas oriundas de fonte autônoma. Cito, como exemplo, os seguintes precedentes:



    A QUESTÃO DA DOUTRINA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA (“FRUITS OF THE POISONOUS TREE”): A QUESTÃO DA ILICITUDE POR DERIVAÇÃO.



    - Ninguém pode ser investigado, denunciado ou condenado com base, unicamente, em provas ilícitas, quer se trate de ilicitude originária, quer se cuide de ilicitude por derivação. Qualquer novo dado probatório, ainda que produzido, de modo válido, em momento subseqüente, não pode apoiar-se, não pode ter fundamento causal nem derivar de prova comprometida pela mácula da ilicitude originária.



    - A exclusão da prova originariamente ilícita - ou daquela afetada pelo vício da ilicitude por derivação - representa um dos meios mais expressivos destinados a conferir efetividade à garantia do “due process of law” e a tornar mais intensa, pelo banimento da prova ilicitamente obtida, a tutela constitucional que preserva os direitos e prerrogativas que assistem a qualquer acusado em sede processual penal. Doutrina. Precedentes.



    - A doutrina da ilicitude por derivação (teoria dos “frutos da árvore envenenada”) repudia, por constitucionalmente inadmissíveis, os meios probatórios, que, não obstante produzidos, validamente, em momento ulterior, acham-se afetados, no entanto, pelo vício (gravíssimo) da ilicitude originária, que a eles se transmite, contaminando-os, por efeito de repercussão causal. Hipótese em que os novos dados probatórios somente foram conhecidos, pelo Poder Público, em razão de anterior transgressão praticada, originariamente, pelos agentes estatais, que desrespeitaram a garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar.



    - Revelam-se inadmissíveis, desse modo, em decorrência da ilicitude por derivação, os elementos probatórios a que os órgãos estatais somente tiveram acesso em razão da prova originariamente ilícita, obtida como resultado da transgressão, por agentes públicos, de direitos e garantias constitucionais e legais, cuja eficácia condicionante, no plano do ordenamento positivo brasileiro, traduz significativa limitação de ordem jurídica ao poder do Estado em face dos cidadãos.



    - Se, no entanto, o órgão da persecução penal demonstrar que obteve, legitimamente, novos elementos de informação a partir de uma fonte autônoma de prova – que não guarde qualquer relação de dependência nem decorra da prova originariamente ilícita, com esta não mantendo vinculação causal –, tais dados probatórios revelar-se-ão plenamente admissíveis, porque não contaminados pela mácula da ilicitude originária.



    (HC 93.050, ministro Celso de Mello)



    1. As provas ilícitas, bem como todas aquelas delas derivadas, são constitucionalmente inadmissíveis, mesmo quando reconduzidas aos autos de forma indireta, devendo, pois, serem desentranhadas do processo, não tendo, porém, o condão de anulá-lo, permanecendo válidas as demais provas lícitas e autônomas delas não decorrentes, ou ainda, que também decorreram de outras fontes, além da própria prova ilícita; garantindo-se, pois, a licitude da prova derivada da ilícita, quando, conforme salientado pelo Ministro EROS GRAU, arrimada em elementos probatórios coligidos antes de sua juntada aos autos.



    (HC 156.157 AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    De todo modo, a autoridade reclamada ressalta a licitude da interceptação telefônica decretada pela Justiça Federal em Jales/SP e dos demais os elementos autônomos utilizados pelo Ministério Público Federal para embasar a acusação.



    Observo, nesse contexto, que o fato de uma interceptação telefônica ter sido anulada por vício de fundamentação não invalida nova decretação de interceptação com fundamentação idônea, ainda que realizada no mesmo processo e atinja as mesmas pessoas investigadas pela medida anulada.



    O Supremo, no julgamento do RE 625.263, ministro Alexandre de Moraes (Tema 661 da repercussão geral), fixou a seguinte tese:



    São lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do artigo 2º da Lei nº 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações. São ilegais as motivações padronizadas ou reproduções de modelos genéricos sem relação com o caso concreto.



    Destaco que não há, nestes autos, sequer alegação de vício de fundamentação na interceptação telefônica decretada pela Justiça Federal em Jales/SP, utilizada como fundamento para a acusação em face do reclamante.



    Entendo que as alegações defensivas – conforme já decidi em caso fronteiriço de corréu (Rcl 49.672) – não são suficientes para demonstrar a ausência de elementos autônomos que justificaram a decretação da interceptação telefônica pela Justiça Federal em Jales/SP e dos demais os elementos autônomos utilizados pelo Ministério Público Federal para embasar a acusação.



    Vale frisar, ainda, que, para o acolhimento da tese defensiva – a contaminação da interceptação telefônica decretada pela Justiça Federal em Jales/SP pelas provas anuladas pelo HC 129.646 e compartilhadas com aquele Juízo federal –, seria indispensável o reexame aprofundado dos autos e das circunstâncias subjacentes ao procedimento investigatório em questão, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus, em razão da situação de iliquidez.



    Cito, nesse sentido, a ementa do HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello:



    HABEAS CORPUS – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE HABEAS CORPUS – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    Ausentes, desse modo, excepcionalidade ou ilegalidade evidente apta a concessão de habeas corpus de ofício.



    Tal conclusão atrai a orientação geral a que aludi primeiramente, no sentido da existência do óbice ao conhecimento da reclamação, relativo à invocação como paradigma processo de índole subjetiva, do qual não tenha sido parte o reclamante.



    3. Em face do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. À Secretaria Judiciária, para retificar a autuação, de modo a constar o Ministério Público do Estado de São Paulo como parte beneficiária.



    5. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 1º de agosto de 2024



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente